Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno e Agravo de Instrumento Processo N. 0708438-02.2023.8.07.0000 Agravante(s) JLM Restaurante Ltda. Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JLM Restaurante Ltda. contra pronunciamento do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 148341190 do processo de referência), nos autos de ação monitória movida pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor da empresa agravante, processo n. 0722770-05.2022.8.07.0001, que, no ato de saneamento e organização do processo, definiu: Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Carência de ação. Não há carência de ação. O embargante assinou contrato e utilizou crédito – para capital de giro – no valor de R$ 500.000,00; obrigou-se a devolver o valor em 33 parcelas de R$ 15.151,51. Logo, há liquidez; há certeza na obrigação: um réu deve dar o dinheiro ao autor, nos prazos devidos; e há exigibilidade pois não se contesta que as parcelas se venceram. Foi, ademais, apresentada planilha em que se cobra o que é possível cobrar: o valor dos juros remuneratórios – equivalente a 270,83 da taxa média do CDI – juros de mora de 1% ao mês e multa contratual. Rejeito, portanto, a alegação. Ausência de indicação do valor devido. Na verdade, a defesa da ré não diz respeito a excesso de execução, mas ausência de previsão de capitalização de juros, o que pode exigir, se procedente, novos cálculos, não sendo, por isso, necessária a indicação imediata. Rejeito. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. O CDC não se aplica à hipótese. Cuida-se de disponibilização de capital de giro que, em uma definição geral, não é utilizado pelo empresário como destinatário final, mas para o pagamento de bens e serviços que adquire para o exercício da empresa. Assim," Num sentido mais amplo, o capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa para financiar suas necessidades operacionais identificadas desde a aquisição de matérias-primas (ou mercadorias) até o recebimento pela venda do produto acabado." (Administração do capital de giro / Alexandre Assaf Neto, César Augusto Tibúrcio Silva. – 4.ed. [6a Reimp.] - São Paulo: Atlas, 2022, pág. Posto isso, a despeito de um certo grau de abstração dos embargos, é de se notar que há impugnação da capilização de juros. E, de fato, o autor fez incluir em sua planilha a capilização dos juros remuneratórios, esses equivalentes a 270,81% do CDI. Portanto, essa é a primeria questão: foi prevista a capitalização de juros no contrato? E surge a questão de direito: era possível no caso? A segunda questão é que, na planilha, o autor afirma que houve capitalização de juros de mora. Isso implica em uma questão de direito: é possível, nesse contrato, a capitalização dos juros de mora (anatocismo) ou isso estaria vedado? E, afastada a capitalização dos juros remuneratórios e/ou a capitalizaçaõ dos juros de mora, qual seria o valor devido? Registro que o ônus da prova se distribui de forma ordinária, cabendo a ré a demonstração de que os valores cobrados são indevidos e qual o valor, excluído o que é indevido, seria a dívida. Esta a questão de fato. A ré pede a produção de prova pericial. É pertinente. Nomeio perito do Juízo o Dr. Flávio Magalhães da Silva, perito contador, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 45 dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais: "1) no contrato há a previsão de cobrança de capitalização dos juros remuneratórios, seja expressamente, seja pela previsão de que os juros anuais são superiores ao duodécuplo da anual? 2) nos cálculos apresentados pelo autor os juros remuneratórios, equivalente a 270,81% do CDI, foram capitalizados? 3) os juros moratórios foram capitalizados? 4) qual seria o valor da dívida, na data da propositura da ação, e levando-se em conta as amortizações, se fosse excluída a capitalização de juros remuneratórios e com juros de 1% ao mês, estes sem capitalização, mais multa de 2%? Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Caso haja concordância, venha o depósito no prazo de 10 dias pela ré, que requereu a produção da prova; caso haja discordância, venham conclusos para arbitramento. Constituição do título no valor incontroverso. Parece-me que há valor incontroverso: com efeito, não há dúvida de que o autor tomou, ao menos, o mútuo de R$ 500.000,00. O que é controversa é a legitimidade da capitalização de juros e, até, da existência de anotocismo. Portanto, a meu ver, ao menos quanto ao principal o título já foi constituído, ficando facultado ao autor, desde logo, exigir-lhe o cumprimento, o que deverá fazer em autos apartados caso queira. ANTE O EXPOSTO, dou por saneado e organizado o processo, nos termos acima. Intime-se. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 44507433), menciona, quanto ao cabimento, tratar-se de hipótese de aplicação da teoria da taxatividade mitigada, delineada no Tema 988 do STJ. Aduz que, para a definição do valor incontroverso, foram desconsiderados documentos juntados por ele em sede de embargos à monitória. Sustenta que “a decisão agravada não esclareceu por que as regras atinentes aos ônus da prova poderiam ser flexibilizadas em relação às partes”, bem como rebate a postura ativa do magistrado a quo na produção de provas. Assevera que o agravado não se desincumbiu de seu ônus processual, previsto no art. 373, I, do CPC, visto que, na ação monitória, não basta apresentar o cálculo que entende devido, sendo necessária a juntada de provas que fundamentam o cálculo apresentado. Afirma que “não há dúvida, da utilização do ‘método inverso’ na condução deste processo, já que o juízo a quo vem diligenciando para apresentar prova que era dever da acusação”, o que traz prejuízo à sua defesa. Conclui necessária a suspensão do processo até que seja providenciada a realização de prova pericial para devida apuração do valor efetivamente devido ao agravado. Requer, ao final, a) o conhecimento do presente agravo de instrumento e seu processamento, porque preenche todos os requisitos de admissibilidade; b) a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar imediatamente a decisão a quo, com a suspensão da ação e, consequentemente, que os prazos para apresentação de quesitos, indique eventuais assistentes técnicos, até o julgamento de mérito do recurso; c) a intimação do Agravado para, querendo, contrarrazoar este recurso e, d) seja dado integral provimento ao presente agravo para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão de qualquer ato em relação ao título constituído, em relação ao valor supostamente incontroverso, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial nos autos. Preparo recolhido (Ids 44507437 e 44507438). Ao Id 44781166, proferi decisão unipessoal não conhecendo do agravo de instrumento. Inconformado, o agravante interpõe agravo interno. Em razões do agravo interno (Id 45651350), alega que, além de sanear e distribuir o ônus da prova, a decisão recorrida “constituiu valor incontroverso para que a parte Agravada já pudesse realizar a execução”, tendo, portanto, conteúdo decisório. Traça diferenças entre despacho e decisão interlocutória, citando doutrina para robustecer suas razões. Ainda acrescenta: “no presente caso, verifica-se evidente o prejuízo que poderá ser causado a Agravante, tendo em vista que há qualquer momento poderá sofrer atos expropriatórios, sendo que há prova pericial pendente de realização no processo originário”. Repete os argumentos apresentados no agravo de instrumento quanto à aplicação da taxatividade mitiga do art. 1.015, CPC ao caso sub judice, porquanto a “urgência se justifica pela constituição de suposto valor incontroverso que já poderá ser cobrado imediatamente da Agravante”. Defende o equívoco na constituição do valor incontroverso pelo magistrado a quo, o qual desconsiderou a existência de valores debitados diariamente em sua conta para amortizar o valor da dívida. Pede reconsideração da decisão unipessoal proferida por esta Relatoria. Ao final, requer: a) o conhecimento do presente recurso, pois preenche os requisitos legais; b) a reconsideração da decisão agravada, pelo relator, ou a inclusão do recurso em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC; c) a intimação do Agravado para, querendo, contrarrazoar este recurso; d) no mérito, o provimento do agravo interno, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau recorrida e, por consequência, a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, requerendo-se sua análise pelo Tribunal. O Banco do Brasil S.A. deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Id 46772263). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento e o agravo interno estão prejudicados por motivo superveniente a sua interposição. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo da 11a Vara Cível de Brasília proferiu sentença homologando o acordo firmado entre as partes e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (Id 163747445 do processo de referência): Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 164172201), que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Ressalvo a possibilidade do processo prosseguir para execução do acordo homologado, mediante pedido de desarquivamento, não havendo necessidade de permanecer no cartório suspenso. Custas e honorários advocatícios conforme acordado pelas partes. Transitada em julgado, após as anotações e comunicações pertinentes, e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e, consequentemente, ao agravo interno. Sobre a possibilidade de perda de objeto dos referidos recursos em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque julgo-os prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora